Tribunal: TJBA
Processo: 8045002-70.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045002-70.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCELO PAPINI DE FRANCA CAJUEIRO e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO DANTAS GOES E GOES, JOAO VICTOR RODRIGUES MAFRA

AGRAVADO: MARIO DIAS VANDERLEI e outros (6)

Advogado(s)
:
FERNANDA LEAL SANTOS SOUZA, MARCELO NEVES BARRETO, ANNA TEREZA ALMEIDA LANDGRAF, RAMON GONCALVES DANTAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que excluiu multa diária e indeferiu pedido de penhora online em cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar a pertinência da decisão que excluiu a multa diária e a possibilidade jurídica de exclusão das parcelas já vencidas; (ii) verificar a viabilidade de concessão de tutela de urgência para arresto de bens no âmbito de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica.

III. Razões de decidir

3. A exclusão das astreintes, na forma imposta na decisão agravada, constituiu medida contraditória quando em cotejo com a conduta perpetrada pelos devedores, que se mantiveram recalcitrantes por longo período.

4. É possível a concessão de tutela antecipada cautelar no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, deferindo-se arresto de bens, quando demonstrada a probabilidade do direito do excipiente e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do incidente.

5. No caso concreto, há elementos que apontam para a probabilidade de acolhimento do incidente de desconsideração, considerando que (i) o quadro social da PATRIMONIAL GAATR LTDA era composto por familiares dos executados, incluindo neta menor de idade; (ii) o imóvel de residência dos executados, após 16 anos no patrimônio da sociedade, foi alienado na mesma época do pedido de instauração do incidente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. É cabível o restabelecimento de multa diária em cumprimento de sentença quando verificada a recalcitrância do devedor, mesmo diante de longo período de incidência das astreintes. 2. É possível a concessão de tutela de urgência para arresto de bens no âmbito de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, quando presentes elementos que indiquem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo."

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 537, §1º; 135.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.887.992/PE; REsp n. 1.862.279/SP; TJ-MG, AI n. 2299952-62.2021.8.13.0000

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento nº
8045002-70.2022.8.05.0000
, oriundo da comarca de Feira de Santana,

em que figuram, como agravante,
MARCELO PAPINI DE FRANCA CAJUEIRO e MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA CAJUEIRO
, e, como agravado,
MARIO DIAS VANDERLEI e OUTROS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, pelas razões adiante explanadas.